Tribunal: TJPA
Processo: 0804069-75.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804069-75.2023.8.14.0000

PACIENTE: SILVINHO DO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA ÚNICA VARA DE TOMÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE DANO QUALIFICADO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL, DE OFÍCIO, PELO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PREVISÃO LEGAL. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REGRA DO INCISO VII, DO ART. 319, DO CPPB, NÃO CONFIGURADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Segundo regra do art. 149 do CPPB, o incidente de insanidade poderá ser instaurado por requisição das partes legitimadas e, inclusive,
ex officio
, pelo Juízo, não sendo estabelecida, pelo texto legal, qualquer exigência de concordância da perícia pelo acusado ou por sua defesa, até mesmo porque a avaliação da higidez mental do acusado extrapola os interesses defensivos, posto que se relaciona com o princípio constitucional da individualização da pena, consistindo em matéria de ordem pública, inclusive, porque instituído no interesse da Justiça.

2. No tocante à internação provisória
,
observa-se que ao acusado é imputada a prática do crime de dano qualificado – art. 163, inciso III, do CPB – punido com pena de detenção de 06 (meses) a 03 (três) anos, mais multa. Consignou o Juízo, inclusive, o incabimento da decretação de sua prisão preventiva, sobretudo em razão da natureza do ilícito em voga.

3. O art. 319, VII, do CPPB estabelece a possibilidade de internação provisória (cautelar) apenas
"nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração".
In casu
, além de a internação provisória ter sido determinada sem a conclusão do incidente processual, o crime atribuído ao paciente não se enquadra na previsão legal, uma vez não ter sido praticado com violência ou grave ameaça, suficiente a revelar a ilegalidade à qual está submetida o paciente.

Assim, entendo que a situação de internação provisória imposta ao paciente desponta ilegalidade, por ser medida extremamente gravosa ao caso em concreto.

4. Ordem parcialmente concedida. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
conhecer
da ordem e
conceder parcialmente a ordem impetrada
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
SILVINHO DO ESPÍRITO SANTO DOS SANTOS
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, proferido no bojo Processo de origem n.º 0800408-05.2023.8.14.0060.

Sustenta o impetrante que no dia 08/03/2023, o paciente teria quebrado a vidraça da agência do Banco do Brasil, no município de Tomé-Açu, assim como a grade de proteção do lago ornamental, sendo encaminha à 3ª RISP por agentes da polícia militar.

Afirma, no entanto, que, em sede policial, a partir de declarações da genitora do paciente, foi informado que o coacto é portador de transtorno de bipolaridade, pelo que faz uso de medicação controlada, já tendo apresentado, inclusive, outras situações de surto.

Argumenta que, em Decisão Interlocutória, o juízo
a quo
, apesar de reconhecer que não estão presentes os requisitos para a custódia cautelar, até mesmo pela natureza do delito cometido, determinou a
internação provisória do paciente
.

Afirma que a defesa, todavia, não requereu a instauração do incidente de sanidade mental, por tais motivos não há possibilidade de pedido de ofício, nem mesmo a requerimento do Ministério Público, pois viola a imparcialidade do judiciário.

Ressalta que, ainda que não tenha sido decretada a prisão preventiva, o paciente
ainda encontra-se ilegalmente recluso
, em verdadeira e ilegal prisão para averiguação.

Por tais razões, requer liminar para que seja garantida a liberdade com a imediata soltura do paciente. No mérito, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Em despacho à ID 13169419, reservei-me ao exame da tutela liminar pleiteada.

Em informações prestas à ID 13199819, esclarece a Autoridade impetrada:

“Consta dos autos que no dia 08/03/2023, por volta das 03h30min, a viatura da polícia militar trafegava em viatura pelo distrito de Quatro Bocas
quando foi acionada pelo vigilante da SEMED, informando que uma pessoa morena, homem, sem camisa, trajando somente uma bermuda preta, teria quebrado a vidraça do Banco do Brasil e a grade de proteção do lago ornamental da praça que fica em frente à agência bancária. Em diligências, a guarnição da polícia militar localizou Silvinho do Espírito Santo dos Santos no “Escailabe”, que teria confirmado a autoria do delito. Diante dos fatos, foi conduzido à delegacia de polícia para as providencias cabíveis.

Após os procedimentos de sua autuação, ao ser colocado na cela da Unidade Policial
, SILVINHO DO ESPÍRITO SANTO também teria quebrado o banco de concreto, o cano da instalação hidráulica e feito um buraco na parede.

A autoridade policial, ainda, representou pela decretação da prisão preventiva do acusado.

Em audiência de custódia, o flagrante foi homologado.
Em seguida, analisando a representação
da autoridade policial, foi determinada a internação provisória do investigado, (...).

No mesmo ato, foi determinado por este juízo a instauração do incidente de insanidade me
ntal, conforme art. 149 do CPP.

Em 13/03/2023, o MP/PA requereu a instauração de incidente de insanidade mental,
com fulcro no art. 149, §2º do CPP (parecer ID 88635342).

Em 16/03/2023, a Autoridade Policial apresentou o Inquérito Policial devidamente finalizado
(ID 89011268).

Vindo os autos conclusos, foi determinada a remessa dos autos ao MP/PA, para que, em 5 (cinco) dias, ofereça denúncia, promova o arquivamento do procedimento ou requeira
a realização de novas diligências, conforme achar pertinente. Acerca do pedido de instauração de incidente de insanidade mental, foi indeferido por já ter sido determinado pelo próprio juízo.

O feito se encontra acautelado em Secretaria, com prazo em aberto para o Parquet, bem como para q
ue seja dado início ao incidente, não havendo pendência a ser sanada ou providencia a ser tomada por este Juízo.”

Em Decisão Interlocutória à ID 13200999, indeferia liminar almejada.

Nesta Superior Instância, o
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a impetração na alegativa de que o paciente se encontra internado indevidamente, em verdadeira e ilegal prisão para averiguação do seu estado de saúde mental. Afirma que a defesa não requereu a instauração do incidente de sanidade mental quando da audiência de custódia, e que não há possibilidade de tal ato ser procedido de ofício pelo juízo, nem mesmo a requerimento do Ministério Público, pois viola a imparcialidade do judiciário.

Conforme extraído dos autos, ao paciente é imputada a existência de fortes indícios de ser pessoa com deficiência mental. Após sua prisão em flagrante delito, o Juízo inquinado coator deixou de decretar sua custódia preventiva, representada pela Autoridade Policial, porém, determinou sua
internação provisória
, bem como a
instauração de Incidente de Insanidade Mental,
ancorado nos seguintes fundamentos:

(...) Entendo não ser o caso de prisão preventiva, até pela natureza do delito atribuído ao flagranteado e pela pena a ele cominada. No entanto,
o
flagranteado apresenta indícios evidentes de ser portador de doença mental, seja pela forma de se portar, na delegacia e durante a audiência, pela sua postura corporal e pelas suas próprias declarações, um tanto quanto desconexas. Além disso, o depoimento de sua mãe, colhido pela autoridade policial, confirma que o flagranteado é portador de doença mental, que esteve internado antes no Hospital de Clínicas “Gaspar Viana”, em Belém, em situação de surto, e foi medicado, uma primeira e uma segunda vez
. No entanto, não estaria tomando corretamente a medicação, o que porventura pode ter levado à situação de surto em que aparentemente se encontra.
Portanto, é necessário que o flagranteado seja submetido à avaliação médica adequada e a eventual tratamento de urgência para sair dessa situação de surto e que teria levado à prática do suposto delito.
Afora isso, aparentemente, no momento, não há como submeter o flagranteado a alguma forma de tratamento espontâneo ou que dependa da sua boa vontade, tendo em vista a resistência que demonstrou a tomar a medicação, conforme declarado em audiência.
A seu turno, pelo estado de aparente descontrole quando foi detido e conduzido à delegacia, tanto que também teria causado danos na delegacia de polícia, o flagranteado inspira sérios cuidados, porque representa, no estado em que se encontra, aparente perigo para si mesmo e para terceiros.
Não é estranha a este Juízo a política antimanicomial adotada a partir de orientação do Conselho Nacional de Justiça, cujo propósito é evitar a internação em nosocômio, para que os portadores de doença mental sejam submetidos a tratamento médico, de preferência, no local de sua residência, próximo a seus familiares, inclusive para que se sinta acolhido. Vale citar a respeito a Resolução nº 487/2023, cujo art. 13 prevê que a ‘imposição de medida de segurança de internação ou de internação provisória ocorrerá em hipóteses absolutamente excepcionais, quando não cabíveis ou suficientes outras medidas cautelares diversas da prisão e quando compreendidas como recurso terapêutico momentaneamente adequado no âmbito do PTS, enquanto necessárias ao restabelecimento da saúde da pessoa, desde que prescritas por equipe de saúde da Raps”.
Parece-me, em princípio,
ser este o caso, ante o estado em que se encontra o flagranteado, de aparente situação de surto, fazendo-se necessária imediata intervenção médica adequada para, então, avaliar-se da necessidade de manutenção da internação provisória ou de adoção de outra providência.

Nesses termos e amparado no art. 310, II, do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de SILVINHO DO ESPÍRITO SANTO DOS SANTOS, em Internação Provisória, amparado no art. 319, VII, do CPP. UMA VIA DA PRESENTE DECISÃO SERVIRÁ DE MANDADO DE CONVERSÃO DO
FLAGRANTE EM INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. (...)”

Certamente, na dúvida da higidez mental do agente, impõe-se a realização do exame próprio

para verificação de sua culpabilidade ao tempo do suposto crime. Logo, fundamentada em elementos concretos a decisão que instaurou o incidente de insanidade mental, não há motivos para seu desfazimento em
habeas

corpus
sem o indevido revolvimento de matéria fático-probatória.

No tocante ao exame da persistência do incidente processual, instaurado de maneira compulsória ao paciente, ou seja, de ofício pelo Juízo, dispõe o art. 149,
caput
, da Lei Adjetiva Penal:

“Art. 149. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado,

o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.”

Da leitura do mencionado dispositivo
constata-se que o incidente de insanidade mental pode ser ordenado até mesmo de ofício pelo magistrado
, que tem o dever de verificar a sanidade mental do réu, haja vista sua influência direta sobre o caráter criminoso da conduta.

Depreende-se, portanto, de forma cristalina, que o incidente de insanidade
poderá ser instaurado por requisição das partes legitimadas e, inclusive,
ex officio
, pelo Juízo,
não sendo estabelecida, pelo texto legal, qualquer exigência de concordância da perícia pelo acusado ou por sua defesa, até mesmo porque a avaliação da higidez mental do acusado extrapola os interesses defensivos, posto que se relaciona com o princípio constitucional da individualização da pena, consistindo em matéria de ordem pública, inclusive, porque instituído no interesse da Justiça.

Entendo, assim, que o incidente de insanidade mental não é prova pericial constituída exclusivamente em favor da defesa, mas sim da verdade real, que é objetivo de todo processo penal. Trata-se, na verdade, de instrumento processual para se averiguar questão de interesse público, capaz de suspender o processo criminal, dada a importância do seu desfecho, que pode culminar em sentença absolutória imprópria e na aplicação de medida de segurança, no lugar da pena.

Não obstante, no tocante à
INTERNAÇÃO PROVISÓRIA,
observa-se que ao acusado é imputada a prática do crime de dano qualificado – art. 163, inciso III, do CPB – punido com pena de detenção de 06 (meses) a 03 (três) anos, mais multa. Consignou o Juízo, inclusive, o incabimento da decretação de sua prisão preventiva, sobretudo em razão da natureza do ilícito em voga.

O art. 319, VII, do CPPB estabelece a possibilidade de internação provisória (cautelar) apenas
"nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração".

In casu
, além de a internação provisória ter sido determinada sem a conclusão do incidente processual, o crime atribuído ao paciente não se enquadra na previsão legal, uma vez não ter sido praticado com violência ou grave ameaça, suficiente a revelar a ilegalidade à qual está submetida o paciente.

Em consulta ao processo de 1º grau, afere-se que, consoante documentação à ID 89448249, no dia 10/03/2023, após decisão judicial, o paciente foi admitido no Hospital das Clínicas Gaspar Viana, e avaliado por médico especialista. Na oportunidade, não foi identificada a necessidade de internação. Consta, ainda, que o paciente foi medicado e liberado para continuidade de seu tratamento em Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do município de origem.

Assim, entendo que a situação de internação provisória imposta ao paciente desponta ilegalidade, por ser medida extremamente gravosa ao caso em concreto.

Ante o exposto,
concedo parcialmente a ordem impetrada
, somente para revogar a internação provisória do paciente, nos termos da fundamentação acima expendida.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/04/2023